Tribunal: STF
Processo: ARE 789174
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-10-07
Data de publicação: 2014-10-07

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Direito administrativo. Extensão dos direitos dos servidores públicos efetivos aos servidores temporários. Repercussão geral reconhecida. Mantida a decisão em que se determinou o retorno dos autos à origem. Precedentes.



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. O Supremo Tribunal Federal, no exame do ARE nº 646.000/MG, Relator o Ministro Marco Aurélio, reconheceu a repercussão geral da matéria relativa à possibilidade de “extensão de direitos concedidos aos servidores públicos efetivos aos servidores e empregados públicos contratados para atender necessidade temporária e excepcional do setor público”. 



    3. Manutenção da decisão em que, com base no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, se determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para a observância do disposto no art. 543-B do Código de Processo Civil.



    4. Agravo regimental não provido.